Tribunal: TJDFT
Processo: 0752078-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
ementa: Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Decisão reputada extra-petita e com margem a interpretações diversas. Desprovimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que fez menção a um possível direito de meação da agravada sobre bem penhorado.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão, sendo ainda provisória, tem potencial de afetar direito das partes.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é instrumento processual para rever decisões que possam prejudicar o direito das partes, o que não se verifica na hipótese em julgamento onde, em afirmação feita na decisão recorrida, ainda dependente de confirmação, se faz referência a um possível direito de meação da agravada.
4. Nulidades eventualmente existentes podem ser objeto de apreciação em recurso de apelação, caso haja interposição desse recurso.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.